Tribunal: STF
Processo: ARE 1350823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (peça 622, fls. 211/221) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 622, fls. 65/126):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). CONTAS DO INSTITUTO. ART. 44, IV, DA LEI 9.096/95. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES. PERCENTUAL ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.



    1. Compete à Justiça Eleitoral examinar as contas prestadas pelos institutos (art. 44, IV, da Lei 9.096/95), de modo que as irregularidades eventualmente identificadas quanto a este ponto devem ser acrescidas às demais falhas constatadas pela unidade técnica. Precedentes.



    2. No caso dos autos, as irregularidades relativas ao Instituto Teotônio Vilela correspondem a notas fiscais contendo descrições genéricas e juntadas de relatórios, planilhas, documentos e textos que não foram produzidos pela empresa contratada, o que somou R$ 970.562,00.



    3. Essas falhas (2,36%), somadas às demais (8,67%), perfazem o total de 11,03% de recursos irregulares, ensejando a desaprovação das contas.



    4. Contas desaprovadas, determinando-se a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário por um mês, a ser parcelada em duas vezes, além do recolhimento de R$ 2.492.397,38 ao Tesouro Nacional com recursos próprios.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: 



    Para refutar a jurisprudência assente à época dos fatos no sentido de que “a comprovação de correto uso de recursos do Fundo Partidário requer juntada apenas de notas fiscais ou de recibos que discriminem a natureza dos serviços prestados ou dos materiais adquiridos, a teor do art. 9º da Res.-TSE 21.841/2004, não se exigindo documentos complementares que possam refletir com maior exatidão o real fluxo financeiro”, o v. aresto recorrido lançou mão do novel entendimento da Corte fixado na PC nº 272-68, em julgamento ocorrido em 07 de junho de 2018.



    Com base nessa nova orientação, o v. acórdão sentiu-se autorizado a consignar que, “nos casos de serviços advocatícios e de consultoria, que se revestem de natureza essencialmente intelectual, é necessária maior cautela na análise da comprovação do gasto, exigindo-se do prestador elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza do serviço realizado e o vínculo com a atividade partidária, sem que, contudo, nessa trilha investigativa, o julgador se desprenda por completo dos parâmetros legais, os quais devem sempre nortear a atividade judicante”.



    Assim, consoante reconheceu o próprio v. aresto recorrido, trata-se, a glosa em questão, de inovação jurisprudencial levada a efeito anos depois de apresentada esta prestação de contas, portanto muitos anos depois das impugnadas prestações de serviços, obviamente formalizadas de acordo com a interpretação dada ao tema pela então pacífica jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. (grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    É que a matéria articulada nas razões recursais no sentido de que “[...] o v. aresto recorrido lançou mão do novel entendimento da Corte fixado na PC nº 272-68 [...]”, não foi suscitada mediante embargos de declaração (peça 622, fls. 131/154), a atrair os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula do Supremo, conforme a jurisprudência firmada. Cito, entre outros, ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.323.774 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Consigno, bem por isso, que esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito”. Nesse sentido, ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado ’prequestionamento implícito’. […].



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator